Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. TEMA 1.082 DO STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA OPERADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082).
4. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Não há indícios de inadimplemento por parte do agravante na medida em que a notificação da rescisão unilateral do convênio não faz qualquer menção ao motivo específico do desligamento. Além disso, não houve comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde, de modo que o cancelamento do plano na pendência de tratamento do agravante mostrou-se indevido.
5. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). Dessa forma, a inércia da parte agravada no fornecimento de informações não pode servir de obstáculo à salvaguarda do direito à saúde do agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para que o plano de saúde autorize a realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo agravante, bem como se abstenha de cancelar o contrato na pendência do tratamento do agravante.